Tribunal: TJES
Processo: 5002013-58.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002013-58.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO CERUTI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002013-58.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
DIEGO CERUTI

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
AFASTADA. INFRAÇÕES AUTÔNOMAS (ART. 244, I E II, CTB). NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DO PRONTUÁRIO. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. DESÍDIA DO CONDUTOR NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. VALIDADE DO ATO (ART. 282, § 1º, CTB). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenizatória em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), visando à anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por suposta ausência de notificação e alegação de
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o processo administrativo é nulo por ausência de notificação do condutor; (ii) saber se as autuações que embasaram a penalidade configuram
bis in idem
; e (iii) saber se restou configurado o dever de a Administração Pública indenizar o autor por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação enviada ao endereço constante no prontuário do condutor e devolvida pelos Correios sob a justificativa de "endereço insuficiente" é plenamente válida para todos os efeitos legais.

Constitui dever legal do administrado a manutenção e atualização de seus dados cadastrais junto ao órgão de trânsito competente, não podendo a sua desídia invalidar o ato administrativo praticado.

Afasta-se a alegação de
bis in idem
, uma vez que as infrações imputadas consistem em condutas autônomas e distintas (conduzir sem capacete e transportar passageiro sem capacete), cuja penalização independente é imposta pelo princípio da legalidade.

Ante a comprovação da regularidade das notificações e a ausência de ato ilícito praticado pelo ente público, inexiste nexo de causalidade que sustente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, configurando os fatos mero aborrecimento decorrente do exercício regular do poder de polícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida para todos os efeitos legais a notificação em processo administrativo de trânsito enviada ao endereço constante no prontuário e devolvida por desatualização ou insuficiência de dados, configurando desídia do condutor o descumprimento do dever de manter seu cadastro atualizado, nos termos do art. 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. As condutas de conduzir motocicleta sem capacete e transportar passageiro sem capacete (art. 244, incisos I e II, do CTB) constituem infrações autônomas, cuja penalização independente não caracteriza
bis in idem
."

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 244, I e II, e art. 282, § 1º;

Lei nº 9.099/1995, art. 40 e art. 46;

CF/1988, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

TRF-4, Apelação Cível nº 50044060220214047111 RS, Rel. Des. Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, 4ª Turma, j. 20.07.2022.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
DIEGO CERUTI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C
INDENIZATÓRIA proposta em face do

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial (ID 18618169).

Em sede recursal (ID 18618175), o recorrente sustenta, em suma, a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação das autuações que ensejaram a suspensão de sua CNH. Por tais razões, pleiteia a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O requerido apresentou contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença (ID 18618179).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Com acerto decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

Infere-se dos autos que a insurgência do recorrente repousa na suposta ausência de notificação dos processos administrativos de suspensão do direito de dirigir (PSDD), bem como na alegação de
bis in idem
pelas infrações cometidas em 14/07/2020.

Da análise do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que as notificações de autuação e de penalidade relativas aos autos de infração e aos processos de suspensão (PSDD nº 2024-WFGR e 2023-V14WH) foram regularmente expedidas pelo órgão de trânsito competente, conforme se extrai do Histórico do Condutor e extratos de notificação juntados pelo DETRAN/ES ao IDs 18618157 e 18618161.

Comprova-se, por meio dos registros administrativos, que o ente público cumpriu o
iter
procedimental necessário para garantir a ciência do infrator acerca das etapas do processo administrativo. O réu demonstrou que as notificações foram enviadas para o endereço constante no prontuário do condutor (Rua Pasteur, nº 0, Bom Pastor, Viana/ES), tendo sido devolvidas pelos Correios com a anotação “endereço insuficiente”, conforme documentos de ID 18618146, 18618147, 18618160 e 18618159.

Nesse diapasão, é imperioso ressaltar que constitui obrigação legal do proprietário do veículo e do condutor manter seu endereço atualizado perante o órgão de trânsito. A desídia do administrado em comunicar eventuais mudanças de domicílio ou fornecer dados incompletos (como o número “0”) não possui o condão de invalidar o ato administrativo de notificação.

Pelo contrário, nos termos do art. 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a notificação devolvida por desatualização de endereço é considerada válida para todos os efeitos legais:

Art. 282. (...) § 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

Desta feita, uma vez comprovada a expedição das notificações dentro do prazo legal e o envio para o endereço constante no banco de dados do órgão - resta configurada a regularidade do procedimento.

Quanto à tese de
bis in idem
, melhor sorte não socorre o recorrente. Os autos de infração CN00001249 e CN00001250 referem-se a condutas distintas tipificadas no Art. 244, incisos I e II do CTB (conduzir sem capacete e transportar passageiro sem capacete - IDs 18618160 e 18618159). Tratando-se de infrações autônomas, a instauração de processos de suspensão independentes é medida que se impõe por força do princípio da legalidade.

Por fim, cumpre salientar que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade (
juris tantum
). No caso em tela, não foram colacionadas provas robustas capazes de elidir tal presunção. A jurisprudência pátria ratifica a validade do procedimento adotado:

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. CARTA SIMPLES. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal, cumprindo a Administração Pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo
. Precedentes. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50044060220214047111 RS, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 20/07/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: 20/07/2022). [Grifo nosso].

Sob essa ótica, em consonância com o entendimento do Magistrado de primeiro grau, não vejo motivos para anular os atos administrativos ou as penalidades aplicadas.

Considerando que o órgão de trânsito logrou comprovar a regular expedição das notificações para o endereço constante no prontuário do condutor, e que a frustração na entrega decorreu da desídia do recorrente em manter seus dados atualizados, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da Administração Pública. Desse modo, conforme acertadamente concluiu o Juiz sentenciante, diante da ausência de ato ilícito e do nexo de causalidade, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais, tratando-se os fatos de meros dissabores do cotidiano decorrentes do exercício regular do poder de polícia.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18618169). Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)